Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745333-64.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA LOPES IMPETRANTE: EMANUEL CARVALHO FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DESPACHO O Desembargador plantonista Diaulas Costa Ribeiro indeferiu a liminar postulada, ressaltando que a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais negando a prisão domiciliar humanitária a José Antônio Pereira Lopes, ensejou recurso de agravo, e que o Processo no 0742952-83.2020.8.07.0000 aguarda julgamento. Destacou, ainda, que não houve mudança no contexto fático jurídico para justificar a impetração durante o Plantão Judicial da Segunda Instância, não havendo constrangimento ilegal, porque o cumprimento da pena decorre de sentença transitada em julgado e, em princípio, o paciente não atende às condições necessárias para a progredir de regime ou receber benefícios. Em virtude da atuação do advogado Emanuel Carvalho Farias, em desconformidade com as regras do plantão, determinou seja comunicada à OAB/DF - ID 201455299. De fato, há um agravo interposto contra a decisão impugnada distribuido a este Gabinete, e que será encaminhado à pauta para julgamento pela Turma. Assim, intime-se o impetrante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do habeas corpus, no prazo de cinco dias. No silêncio, presumindo-se o desinteresse processual, será rejeitado, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator